Tribunal: TJES
Processo: 0002033-87.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002033-87.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON HERCULANO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002033-87.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON HERCULANO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. REFORMA QUANTO AO PATAMAR EM VIRTUDE DA AGRAVANTE RECONHECIDA. ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 1. I
nexistindo justificativa para aplicar a circunstância agravante em patamar superior a 1/6, indicado pela jurisprudência do c. STJ, a reforma da pena é medida imperativa.
2. Recurso parcialmente provido.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002033-87.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON HERCULANO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) no dia 21 de marco de 2022, por volta das 17 horas, na residncia da vitima, localizada na Rua Procelarja, n° 230, Bairro São Conrado, neste municipio, a Denunciado descumpriu Medidas Protetivas de Urgencia, bern como prometeu causar mal injusto e grave a sua ex-companheira JUCENI CARVALHO DE ASSIS, conforme teor do BU no 47318789.

Relatam os autos que, em razão de fato ocorrido no mês de fevereiro de 2022, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima no expediente n° 0001057-80.2022.8.08.0035.

Infere-se que, na data e horário supracitados, o Denunciado compareceu a frente da residência da vItima,estando o mesmo apresentando sinais de embriaguez, ocasião em que passou a gritar proferindo thversos xingamentos a vItima, bern como a arneacou de morte, dizendo: "que se ela nao. fosse dele, não seria de ma/s ninguém", sendo que, durante todo o relacionamento do casal, o Denunciado sempre exerceu urn comportamento de posse sobre a vItima.

Ato contInuo, a vItima acionou a poilcia militar, que compareceu ao local da ocorfência e efetuou a prisao em flagrante do Denunciado.

Em razão deste quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada sentenciante o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/2006 e artigo 147, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses de detenção.

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de ameaça, alegando que não restou comprovado o dolo específico.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas, sobretudo, por meio dos depoimentos da vítima prestados em juízo, conforme trazido pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

(...) Que no dia dos fatos, a declarante já possuía medida protetiva em seu favor e o acusado já estava ciente da medida contudo, apareceu na frente da residência da declarante a ofendendo aos gritos, oportunidade em que, a ameaçou de morte, dizendo “se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém”; que na época dos fatos, o réu estava residindo em outro Bairro, distante do Bairro da declarante, e morava na casa de uma sobrinha; que a declarante sentiu medo das palavras ameaçadoras do acusado pois achou que o réu pudesse cumprir suas promessas e causar-lhe algum mal; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fls. 11. Dada a palavra à Defesa do acusado, respondeu: que entre fevereiro e março de 2022, o réu não foi a casa dos filhos; que após a prisão do réu nestes autos, este não retornou a casa da vítima mas passou na rua sem incomodá-la; que o réu continuou mantendo contato com o filho Joseph após os fatos ocorrido em fevereiro/2002, não havendo rompimento do relacionamento entre pai e filho; que no dia os fatos, a declarante não se aproximou do acusado, pois este se manteve na rua e a vítima no interior da residência, em seu quintal (...).

Destaco que a jurisprudência deste e. Tribunal contém inúmeras manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Dessa forma, restou demonstrado que o réu, com consciência e vontade, proferiu palavras ameaçadoras contra a vítima, que foram suficientes para causar temor e abalo psicológico na vítima, de modo que não há como acolher a tese de ausência do elemento subjetivo do tipo.

Do mesmo modo, restou comprovado que o apelante, também por livre consciência e vontade, se dirigiu até a residência da vítima, mesmo sabendo da restrição de se manter a ao menos 200 metros da distância da ofendida.

Portanto, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante.

Tampouco há que se falar em aplicação do princípio da consunção, eis que não restaram dúvidas de que o apelante agiu com desígnios autônomos.

Diante das razões acima expostas, mantenho a condenação do recorrente nos moldes da r. Sentença
a quo
. Passo à análise da dosimetria.

Inicialmente, vislumbro que, de fato, ocorreu mero erro material da MM. Juíza, pois, ao realizar as dosimetrias, inverteu os artigos referentes aos crimes de ameaça (artigo 147 do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei nº. 11.340/06), de modo que, antes de proceder à análise da dosimetria, se faz necessária a correção do erro meramente material.

Dessa forma, a dosimetria deve ser lida da seguinte forma:

- Pela prática do crime previsto no art. 147, CP.

AILTON HERCULANO DA COSTA agiu com dolo tendo vontade livre e decidida em causar fundado temor na vítima; não possui antecedentes criminais; conduta social sem informação nos autos; personalidade comum; motivos do crime injustificáveis; circunstâncias normais; consequências próprias para o caso específico; a vítima não influenciou a ação do agente.

Sopesando as causas favoráveis e desfavoráveis ao agente e, considerando a pena em abstrato imputada ao delito (detenção, de um a seis meses, ou multa), fixo a pena-base em 01 (UM) Mês de detenção.

Não há atenuantes a serem consideradas. Agravo a pena em 1 (um) mês de detenção ante o disposto no art. 61, II “f” do Código Penal.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual TORNO DEFINITIVA A PENA EM 02 (dois) meses DE DETENÇÃO.

- Pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006 -

AILTON HERCULANO DA COSTA agiu com dolo, tendo vontade livre e decidida de atingir a vítima, haja vista as condições proibitivas que lhes foram impostas, através da Medida Protetiva de Urgência, sob o número 0001057-80.2022.8.08.0035, na qual tinha ciência; não possui antecedentes criminais; conduta social impossível de ser verificada; personalidade comum; motivos injustificáveis; circunstâncias típicas do caso, o que não deve implicar em maior agravamento da pena; consequências normais para o caso em espécie; a vítima não contribui para o delito.

Tendo em vista a preponderância de circunstâncias favoráveis e desfavoráveis ao acusado e a pena abstrata imputada ao delito (detenção de 3 meses a 2 anos), fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Inexistem atenuantes, agravantes, causas de diminuição e causas de aumento, razão pela qual, TORNO DEFINITIVA A PENA EM 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Mais adiante, a defesa defende a ausência de fundamentação do magistrado ao aplicar o patamar acima de 1/6, na aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

Cumpre ressaltar que a aplicação das circunstâncias agravantes, ou atenuantes não se sujeitam a um patamar pré-fixado, contudo, a jurisprudência consolidada atualmente pelo c. Superior Tribunal de Justiça firmou a necessidade de se justificar a aplicação de patamar inferior a 1/6 quando da aplicação das circunstâncias agravantes, ou atenuantes, o que não ficou demonstrada na r. sentença:

Nesse sentido:

(...) Quanto à atenuante de menoridade relativa, afere-se que sua aplicação se deu em valor muito aquém do patamar orientador estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, e desprovida de fundamentação para tanto, eis porque deve ser aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante do art. 65, I, do Código Penal. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150079387, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Portanto, tendo em vista que não vislumbro fundamentação para manter a referida agravante em patamar superior ao indicado pelo Tribunal de Cidadania, reformo a pena intermediária para aplicá-la em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Por derradeiro, considerando o concurso material, devidamente reconhecido na r. Sentença primeva, unifico as penas para tornar definitiva a reprimenda em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantendo o restante da sentença incólume.

Firme em tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.